Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716165-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO SIQUEIRA MONTEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MAURICIO SIQUEIRA MONTEIRO, contra sentença proferida na ação indenizatória proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A. Na inicial, a parte autora pleiteou a condenação do Banco do Brasil ao pagamento da diferença apurada pelo contador no valor de R$ 40.980,00 (quarenta mil, novecentos e oitenta reais). Relatou ter realizado o saque de sua conta vinculada ao PASEP em 8 de maio de 2015, resgatando a quantia de R$ 1.206,16 (um mil, duzentos e seis reais e dezesseis centavos). No entanto, ao analisar os valores, percebeu que o montante recebido estava aquém do esperado, considerando os anos de contribuição ao programa. Diante da dúvida, contratou um contador para verificar a situação e, segundo os cálculos realizados, o saldo devido seria de R$ 40.980,00 (quarenta mil, novecentos e oitenta reais), muito superior ao valor efetivamente resgatado. Alegou que a administração dos recursos pelo réu foi inadequada e irregular, o que lhe causou prejuízo financeiro. Sobreveio sentença, a qual julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC (ID 69281655). O autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo (ID 69281660). Na apelação interposta, o recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150. Defende que a instituição bancária, na qualidade de gestora do fundo PASEP, deve ser responsabilizada por eventuais falhas na administração das contas individuais dos beneficiários. No mérito, o apelante argumenta que houve erro na correção e atualização dos valores de sua conta PASEP, sendo necessário o recálculo do montante devido. Alega que a perícia judicial realizada nos autos confirmou a existência de diferença de valores que não foram pagos integralmente quando do saque realizado em 2015. Aponta, ainda, que o próprio Banco do Brasil reconheceu a existência de um saldo residual de R$ 276,74 (duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), atualizado para R$ 754,91 (setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), conforme apuração pericial. Afirma que a sentença impugnada incorreu em cerceamento de defesa ao não considerar as provas produzidas, especialmente o relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), que apontou diversas irregularidades na gestão dos recursos do PASEP. O documento indicaria que o banco mantinha os valores do programa misturados com seus próprios ativos, gerando rendimentos que não eram devidamente repassados aos titulares das contas. Dessa forma, requer a reforma da sentença para que o Banco do Brasil seja condenado ao pagamento da diferença apurada, além da aplicação de correção monetária e juros. Subsidiariamente, caso não se reconheça a integral procedência do pedido, solicita a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, diante do reconhecimento parcial do valor devido pela instituição financeira (ID 69281663). Preparo recolhido (ID 69281662). Contrarrazões apresentadas (ID 69281666). É o relatório. Decido. Em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema 1.300 e a questão submetida a julgamento consiste em "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15. No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da recente decisão proferida nos Recursos Especiais descritos, é necessária a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1300/STJ. Determino a suspensão do feito. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 15:15:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador